Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019064-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENEDITO CANDIDO DE FREITAS - CPF: 026.273.441-96 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado entre as partes.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) apurar a existência de ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si, abusiva, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula no 382) e STF (Súmula no 596), admitindo-se a revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

4. A taxa contratada, de 1,79% ao mês e 23,72% ao ano, encontra-se dentro da média informada pelo Banco Central para contratos similares na época da contratação.

5. A capitalização mensal de juros, por sua vez, é válida se pactuada de forma expressa, o que se verifica na hipótese pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ.

6. A cobrança de encargos regularmente previstos em contrato e não demonstradamente abusivos não configura ilícito ensejador de reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"

"1. Não se caracteriza abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios compatível com a média de mercado à época da contratação. 2. A capitalização mensal dos juros é válida se houver previsão contratual expressa, presumida pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de encargos regulares, sem desvio ou excesso comprovado, não enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 4o, III; 6o, IV; 51, § 1o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 544.154/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO CANDIDO DE FREITAS

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Ação Revisional c/c Pedido de Indenização
”

(Proc. no 1019064-14.2024.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, julgou o pedido improcedente a petição inicial por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato de financiamento objeto da lide (cf. Id. no 277801385).

Em suas razões, o apelante alega que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira apelada, visando à aquisição de veículo automotor, no qual foram inseridas cláusulas abusivas, especialmente com relação à cobrança de valores a título de IOF, tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguros, sem qualquer contraprestação efetiva.

Aduz que houve capitalização indevida de juros, onerosidade excessiva e cobrança de encargos que extrapolam os limites legais, ferindo os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, então, o provimento do recurso, para que “
seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, determinando à Apelada a abstenção de negativar o nome do Apelante até o julgamento final da ação; C. A gratuidade recursal; D. A total procedência dos pedidos iniciais, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, a título de tarifa de avaliação, seguros, registro de contrato e IOF; E. A condenação da Apelada ao pagamento de danos morais, em razão dos prejuízos causados ao Apelante; F. A declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, incluindo as que impõem encargos excessivos e taxas de juros exorbitantes; G. A manutenção da posse do bem financiado, até a solução final da demanda; H. A improcedência da condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, em razão da gratuidade de justiça concedida. I. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; J. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; K. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias” (
cf. Id. no 277801387).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 277801390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário, especificamente quanto à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, da capitalização mensal dos encargos e à pretensão de indenização por danos morais, alegadamente sofridos em razão da cobrança considerada excessiva.

O recorrente insurge-se sustentando, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com a instituição apelada, em especial no tocante à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal dos encargos. Alega que os encargos contratualmente estipulados são superiores à média praticada pelo mercado, e, por isso, deveriam ser declarados nulos, postulando, ainda, a reparação por danos morais.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, é entendimento há muito pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

Excepcionalmente, porém, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, conforme expressamente assentado na sentença, não houve, nos autos, qualquer demonstração concreta de que os encargos previstos no contrato — firmado em 09/09/2021, no valor de R$ 38.743,00, a ser quitado em 60 parcelas — tenham se desviado de maneira relevante da taxa média de mercado, praticada à época.

Muito ao contrário: consulta à base de dados do Banco Central do Brasil revela que a taxa pactuada (1,79% ao mês e 23,72% ao ano) encontrava-se dentro da média nacional, inexistindo indício de onerosidade excessiva.

Outrossim, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, já decidiram as colendas 3a e 4a Turma do eg. STJ:

EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3a Turma – – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgRg no AREsp 544.154/MS - j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4a Turma – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

No caso em exame, tal pactuação consta de forma clara no instrumento contratual, sendo legítima à luz da Medida Provisória no 2.170-36/2001, conforme pacificado pela Corte Superior.

No que toca ao pedido indenizatório, descabe igualmente acolhimento. A cobrança de encargos regularmente pactuados, que não se revelou abusiva nem maculada por vícios formais, não caracteriza ato ilícito, tampouco se presta a ensejar indenização por dano moral. O aborrecimento decorrente do cumprimento regular de obrigação contratual não gera, por si, responsabilidade civil.

Portanto, a ausência de demonstração de abusividade dos encargos contratados, aliada à legitimidade da capitalização de juros e à inexistência de dano moral indenizável, conduz de forma inafastável à conclusão pela manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025